Tribunal: TJMT
Processo: 1020928-14.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020928-14.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGUIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 13.507.729/0001-09 (AGRAVADO), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN - CPF: 001.131.211-48 (AGRAVADO), SERLI MARIA GABIATTI - CPF: 657.439.549-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO MATTANA SEBBEN - CPF: 001.131.211-48 (TERCEIRO INTERESSADO), SERLI MARIA GABIATTI - CPF: 657.439.549-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ANULAÇÃO DA CDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TESE DE REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, § 4º, DO CPC) – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO OU DECISÃO SURPRESA – INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI N. 6.830/1980 – CANCELAMENTO NÃO ESPONTÂNEO DO TÍTULO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ART. 85, § 10, DO CPC – AUTONOMIA PROCESSUAL ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PEDIDO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC REJEITADO – EXERCÍCIO REGULAR DA AMPLA DEFESA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade processual por cerceamento de defesa ou decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) quando a Fazenda Pública, intimada nesta instância para se manifestar acerca do trânsito em julgado da ação anulatória, pronuncia-se de forma voluntária pelo prosseguimento do feito, opondo-se à extinção sem ônus para debater exclusivamente a verba sucumbencial.
2. A isenção prevista no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980) aplica-se estritamente às hipóteses em que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa decorre de reconhecimento administrativo e espontâneo pelo ente tributante, não abarcando o cancelamento decorrente de provimento jurisdicional.
3. Sendo a invalidação do título executivo fruto de prestação jurisdicional provocada pelo contribuinte (ação anulatória conexa transitada em julgado), atrai-se a incidência incontornável do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC). O ente público que ajuíza e impulsiona execução fiscal pautada em crédito eivado de nulidade responde pelos honorários advocatícios em favor da parte executada.
4. Inexiste configuração de
bis in idem
na condenação sucumbencial cumulativa proferida na ação anulatória e na execução fiscal correspondente, dada a cristalina autonomia processual, jurídica e procedimental das referidas demandas, que exigem diligências técnicas distintas do causídico. Jurisprudência consolidada do TJMT.
5. O mero desprovimento do agravo interno não implica a fixação automática da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, deslealdade processual ou abuso do direito de recorrer, hipóteses não verificadas no caso em tela, configurando-se o regular exercício do direito de defesa.
6. Decisão monocrática que se mantém incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso de apelação cível por ele manejado, mantendo hígida a sentença que extinguiu a execução fiscal e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

O Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, fulcrado no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a perda superveniente do objeto, tendo em vista a prolação de sentença na Ação Anulatória n. 1007819-93.2022.8.11.0041, a qual declarou a nulidade do referido título executivo. Por conseguinte, impôs ao exequente os ônus sucumbenciais.

O ato decisório fundamentou-se na constatação de que, com o superveniente trânsito em julgado da ação anulatória, o debate restringiu-se ao cabimento dos honorários.

A fundamentação exarada afastou a incidência do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980, pontuando que o cancelamento da CDA não decorreu de ato voluntário da Fazenda Pública, mas de decisão judicial provocada pelo contribuinte.

Consignou-se, ademais, a aplicação irrestrita do princípio da causalidade, bem como a ausência de dupla penalização (bis in idem), dada a autonomia jurídica e processual existente entre a execução fiscal e a ação anulatória conexa.

Por força do desprovimento, os honorários foram majorados em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, da legislação adjetiva. (id 322315377).

Irresignado com este desfecho, o ente público apresenta o agravo interno.

Argumenta a ocorrência de nulidade processual por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da proibição de decisão surpresa, insculpidos nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o Juízo de origem proferiu a sentença extintiva sem oportunizar sua prévia oitiva acerca do cancelamento da dívida. Defende que, caso houvesse sido intimado, poderia ter concordado com a extinção do processo, circunstância que atrairia a incidência do artigo 90, § 4º, do regramento processual, culminando na redução da verba honorária pela metade.

Reitera, ao final, a pretensão de reforma calcada na aplicabilidade do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais. (id 332358852).

Regularmente intimada para o exercício do contraditório, a parte agravada apresentou contrarrazões refutando as teses estatais. Suscita, preliminarmente, a configuração de inovação recursal, asseverando que a possibilidade de concordância com a extinção e a aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil não foram aventadas nas razões da apelação.

Salienta que o agravante foi intimado previamente à prolação da decisão monocrática para manifestar-se sobre o trânsito em julgado da ação anulatória, oportunidade em que optou por insistir no afastamento total dos honorários, rechaçando assim a alegação de cerceamento de defesa.

No mérito, defende a escorreita aplicação do princípio da causalidade.

Finaliza requerendo o desprovimento do recurso e a condenação do ente público à multa por litigância protelatória, prevista no artigo 1.021, § 4º, da norma processual civil. (id 339476368).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou extinta a execução fiscal promovida em face de ÁGUIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)
§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.
§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.
§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A priori, o ente fazendário argumenta, em suas razões de agravo interno, que a sentença de extinção ofendeu os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consubstanciando surpresa processual indevida.

Sustenta que, caso houvesse sido intimado previamente acerca do cancelamento da dívida na origem, poderia ter concordado com o encerramento do feito, atraindo a aplicação do preceito do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que autoriza a redução dos honorários pela metade.

Defende, de igual modo, a incidência do artigo 26 da Lei n. 6.830/1980 para afastar integralmente a condenação sucumbencial, aduzindo a ocorrência de injustificada dupla penalização pecuniária, porquanto já arbitrados honorários na ação anulatória conexa.

Contudo, no tocante à tese de incidência do artigo 90, § 4º, da legislação processual civil e à hipotética possibilidade de concordância com a extinção para minoração da verba honorária, verifica-se flagrante inovação recursal.

O referido argumento defensivo não foi deduzido pela Fazenda Pública no bojo do recurso de apelação cível, constando exclusivamente na peça do presente recurso colegiado.

A lógica do sistema processual pátrio exige a dialeticidade estrita, cabendo ao recorrente demonstrar o desacerto específico da decisão monocrática combatida.

A introdução de matéria inédita nesta etapa confronta diametralmente a diretriz do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, que preconiza: "
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
". Tal conjuntura desautoriza o conhecimento desta específica tese.

Outrossim, inexiste qualquer violação ao postulado do contraditório ou ocorrência de decisão surpresa na tramitação processual, conforme resguardam os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

A narrativa construída pelo Estado de Mato Grosso ignora os fatos concretos materializados nos autos. Posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão proferido na Ação Anulatória n. 1007819-93.2022.8.11.0041, o ente público foi rigorosamente intimado nesta instância para manifestar seu interesse na continuidade da apelação.

Naquela ocasião, de forma inequívoca e voluntária, a Fazenda limitou-se a desistir da insurgência apenas quanto à validade do título, requerendo o prosseguimento do recurso de apelação exclusivamente para extirpar a condenação em honorários.

Logo, a oportunidade de manifestação foi concedida e efetivamente exercida.

Avançando para o núcleo estrutural da controvérsia, a pretensão de isenção da verba sucumbencial ancorada no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais mostra-se descabida para a hipótese delineada.

A norma em evidência prescreve: “
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

A teleologia desta norma atrai a isenção de despesas unicamente quando o ente fiscal, mediante ato administrativo e de forma espontânea, reconhece a impertinência da cobrança e cancela o crédito.

No cenário examinado, o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa n. 2021162542 decorreu do cumprimento de comando judicial imperativo, exarado em ação ordinária ajuizada pelo contribuinte, pautada no reconhecimento da prescrição intercorrente e da ilegalidade da sistemática de tributação.

Subsumindo a moldura fática aos ditames normativos, incide de maneira incontornável o princípio da causalidade, expressamente consagrado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, o qual define: "Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

Ao ajuizar demanda executiva calcada em título eivado de vícios insanáveis, o exequente impeliu a empresa demandada a suportar encargos financeiros, arregimentar defesa técnica e movimentar a máquina judiciária. O Estado de Mato Grosso provocou, de forma isolada, a instauração da lide infundada, devendo arcar integralmente com as consequências econômicas da sucumbência.

Soma-se à fundamentação a completa inconsistência da alegação acerca da configuração de "bis in idem".

A execução fiscal e a ação anulatória constituem relações processuais dotadas de cristalina autonomia jurídica, providas de ritos e objetivos distintos.

Enquanto a demanda ordinária almeja a declaração desconstitutiva da obrigação que formou a certidão, a execução volta-se aos atos expropriatórios para o recebimento do numerário.

A atuação do advogado do contribuinte demandou diligência técnica e apresentação de contestações defensivas em ambos os processos, garantindo o direito à fixação de honorários autônomos em cada via.

Este entendimento perfilha de forma irretocável a jurisprudência consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sobre a matéria, evidenciando o acerto da decisão monocrática agora hostilizada. Confiram-se os seguintes precedentes firmados sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PREVIAMENTE PELO CONTRIBUINTE – EFEITOS DA COISA JULGADA – ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUTONOMIA DAS AÇÕES CONEXAS (AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO) E A PRÓPRIA EXECUÇÃO FISCAL – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES – FIXAÇÃO DE ACORDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2º E 3º DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em correção de sentença proferida em consonância com o art. 26 da Lei nº 6.830/80, ante ao cancelamento da CDA na via administrativa. Considerando a procedência da Ação Anulatória com a consequente desconstituição do auto de infração que servia de lastro para a Execução Fiscal, é imperativa a sua extinção e condenação do Município/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, como responsável pelo ingresso deles na lide, em respeito ao princípio da causalidade. É plenamente possível a cumulação da condenação da Edilidade ao pagamento dos honorários advocatícios na Ação Anulatória que foi julgada procedente, assim como na consequente Extinção da Execução Fiscal, considerando a autonomia dos feitos. Considerando a procedência da Ação Anulatória com a consequente desconstituição do auto de infração que servia de lastro para a Execução Fiscal, é imperativa a sua extinção e condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, como responsável pelo ingresso deles na lide, em respeito ao princípio da causalidade. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto. Agravo desprovido. (N.U 1013208-25.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)”.

“TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL COM RELAÇÃO À PRETENSÃO DE NULIDADE DA CDA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O cancelamento da CDA prejudica o conhecimento do presente recurso quanto ao pedido de nulidade da CDA, eis que a Recorrente deixa de ter interesse recursal haja vista a perda do seu objeto. 2- Segundo a jurisprudência do STJ, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes: AgRg no AREsp 791.465/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016; REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017. 3- A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade. (N.U 0025637-42.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).”

Percebe-se, inequivocamente, que a argumentação engendrada no agravo configura simples inconformismo contra o provimento jurisdicional desfavorável, desprovida de lastro técnico idôneo para afastar a hermenêutica adotada na decisão singela. Inexistem elementos fáticos inéditos ou modificações legislativas que possuam envergadura para reformar o juízo de convencimento delineado com lastro jurisprudencial superior e estadual pacificado.

A despeito do desprovimento do agravo, afere-se que o instrumento foi manejado no regular limite da ampla defesa, não evidenciando comportamento de deslealdade processual ou manifesto propósito de procrastinação, motivos pelos quais rejeita-se a imposição pecuniária punitiva.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026